Tribunal: TJDFT
Processo: 0720595-09.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. PRELIMINAR DE NULIDADE DE PROVA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. FISHING EXPEDITION. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. DOSIMETRIA. CONFISSÃO QUALIFICADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I – Caso em exame
1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória pelos crimes de tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo de uso permitido.
II – Questões em discussão
2. (i) Verificar a licitude da busca domiciliar; (ii) avaliar a possibilidade de desclassificação da conduta para o delito de porte para uso próprio; (iii) examinar a dosimetria, o regime inicial de cumprimento, a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade e de suspensão condicional da pena.
III – Razões de decidir
3. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Tema 280 (RE 603.616) sob a sistemática de repercussão geral, fixou a seguinte tese: “a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”. 3.1. Considerando que o ingresso e a busca no interior do domicílio do réu foram respaldados por fortes indícios de prática delitiva (justa causa), não há falar em “fishing expedition”, tampouco em ilicitude da prova.
4. O art. 28, § 2o, da LAD exige a análise conjunta de diversos fatores para a aferição da finalidade da posse da droga, os quais, no caso concreto, convergem para o tráfico. 4.1. A forma de acondicionamento da droga, a apreensão de balança com resquícios de entorpecentes e a posse de quantia expressiva em espécie, em notas diversas, constituem elementos suficientes para caracterizar o tráfico e afastar a desclassificação para porte para consumo próprio.
IV – Dispositivo
5. Recurso conhecido e parcialmente provido. Preliminar rejeitada.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.343/2006, artigos 28 e 33; Lei no 10.826/2003, art. 12.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC no 838.404/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 04/11/2025; TJDFT, Acórdão no 1863968, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 16/05/2024; TJDFT, Acórdão no 2080062, Rel. Des. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, j. 22/01/2026; TJDFT, Acórdão no 2044964, Rel. Desa. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 18/09/2025; STJ, AgRg no REsp no 2.095.274/MG, Relator Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 18/3/2025; STJ, AgRg no HC no 995.569/SP, Rel. Min. Carlos Pires Brandão, Sexta Turma, j. 12/11/2025.